Tribunal: TJES
Processo: 0005438-54.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005438-54.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LABIRINTUS AUTO-SERVICO E CONSTRUTORA LTDA e outros

APELADO: MARLUCIA MOTTA RIZZI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0005438-54.2019.8.08.0030

APELANTES: LABIRINTUS AUTO-SERVICO E CONSTRUTORA LTDA E OUTRA

APELADA: MARLÚCIA MOTTA RIZZI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA. ART. 14 DO CDC. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PARTICULAR. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. SERVIÇOS EXTRAS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. ADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LABIRINTUS AUTO-SERVIÇO E CONSTRUTORA LTDA e BIANCA CARLA CALIMAN GOMES contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por MARLÚCIA MOTTA RIZZI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial, rejeitou o pedido de danos morais e julgou improcedente a reconvenção voltada à cobrança de serviços extras executados na obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a engenheira responsável técnica possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios construtivos; (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre a atuação das rés e os defeitos estruturais identificados no imóvel; (iii) determinar se o laudo técnico particular apresentado pela autora constitui prova idônea; e (iv) verificar se são devidos os valores pleiteados em reconvenção referentes a serviços extras executados na obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A engenheira que subscreve a ART perante o CREA assume responsabilidade técnica pela obra e integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. A legitimidade passiva da profissional liberal não é afastada pelo art. 14, §4º, do CDC, pois a necessidade de verificação de culpa diz respeito ao mérito da responsabilização e não à sua permanência no polo passivo.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

6. Compete às fornecedoras comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, conforme art. 14, §3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiram.

7. O laudo técnico particular apresentado pela autora, embora unilateral, revela-se prova idônea diante da fundamentação técnica, dos registros fotográficos e da ausência de contraprova técnica apta a infirmar suas conclusões.

8. Os vícios apontados no imóvel possuem natureza estrutural primária, incluindo ausência de cintamento, falhas em vergas, irregularidades elétricas e infiltrações decorrentes de defeitos de execução, incompatíveis com a alegação genérica de intervenção posterior de terceiro.

9. A obrigação assumida pela construtora em contrato de empreitada é de resultado, impondo a entrega da obra em condições adequadas de segurança, solidez e habitabilidade, conforme art. 618 do Código Civil.

10. A mera alegação de que os defeitos decorreram de intervenções posteriores realizadas por pedreiro contratado pela autora não rompe o nexo causal sem prova técnica específica que demonstre a origem superveniente dos danos.

11. As mensagens eletrônicas e documentos digitais constituem meios de prova admissíveis no ordenamento jurídico, sendo desnecessária a apresentação de ata notarial quando o conteúdo se mostra verossímil e corroborado por outros elementos probatórios.

12. O orçamento apresentado pelas rés e os comprovantes bancários juntados aos autos demonstram a execução de serviços extras e o pagamento parcial realizado pela autora, evidenciando saldo remanescente exigível.

13. A rejeição da cobrança pelos serviços excedentes executados implicaria enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O engenheiro responsável técnico que subscreve a ART responde solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos decorrentes de falha na execução e fiscalização da obra.

2. O laudo técnico particular constitui meio de prova idôneo quando fundamentado tecnicamente e não infirmado por contraprova de igual robustez.

3. Incumbe ao fornecedor de serviços demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.

4. Mensagens eletrônicas e documentos digitais possuem aptidão probatória independentemente de ata notarial quando corroborados pelo conjunto probatório.

5. A comprovação de serviços extras executados e parcialmente quitados autoriza a procedência da reconvenção para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º e §4º, 25, §1º; CC, arts. 368, 618, 884 e 942; CPC, arts. 369, 371, 373, II, 384, 487, I, 85, §2º, e 86; Lei nº 6.496/77, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação nº 5000258-13.2016.8.21.0095, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, Sexta Câmara Cível, j. 05.03.2026; TJDFT, Apelação nº 0727063-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 24.01.2024; TJ-SP, Apelação nº 1016741-50.2021.8.26.0071, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 4618317-18.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, 18ª Câmara Cível, j. 16.12.2025; TJ-MT, Apelação nº 0006094-75.2014.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023; TJ-GO, Apelação nº 0272222-27.2005.8.09.0051, Rel. Des. Liliana Bittencourt, 6ª Câmara Cível, publ. 02.10.2024; TJ-SC, Apelação nº 0301670-84.2015.8.24.0016, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 17.12.2024; TJ-MG, Apelação nº 5002177-59.2018.8.13.0525, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Apelação nº 0712213-51.2025.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7ª Turma Cível, j. 04.02.2026; TJ-RN, Recurso Inominado nº 0802203-66.2024.8.20.5129, Rel. Juiz Paulo Luciano Maia Marques, 3ª Turma Recursal, j. 28.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LABIRINTUS AUTO-SERVIÇO E CONSTRUTORA LTDA E BIANCA CARLA CALIMAN GOMES
em face da sentença (ID 19659868) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
“ação ordinária”
por
MARLÚCIA MOTTA RIZZI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pedido reconvencional nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO.

À luz do exposto,
acolho
parcialmente os pedidos iniciais, para o fim de
condenar
as requeridas a restituírem à autora o montante por esta desembolsado visando a construção e a reforma do imóvel localizado na Rua Canela, s/n, quadra n. 28, Lote n. 19, Pontal do Ipiranga, nesta cidade de Linhares-ES, no montante de R$ 41.512,00 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais), com atualização monetária desde o efetivo desembolso dos valores (pagamentos realizados – planilha de fl. 30 e fl. 173) pelo índice da CGJES e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Julgo
improcedente o pedido de dano moral.

Com base no art. 86, do CPC,
condeno
as partes ao pagamento de custas e despesas processuais no montante de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Com base no art. 85, §2º, do CPC,
condeno
as demandadas ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação em danos materiais.

Com base no art. 85, §2º, do CPC,
condeno
a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das rés no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais postulados (R$ 5.000,00).

Julgo
improcedente o pedido declinado na ação reconvencional, ao tempo em que resolvo meritoriamente a causa (CPC, art. 487, inciso I).

Por força da sucumbência,
condeno
as rés-reconvintes ao pagamento das custas e da verba honorária de sucumbência que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção”.

Em suas razões recursais (ID 19659869), as recorrentes sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva da segunda apelante (Bianca); (ii) a inexistência de nexo causal, atribuindo os defeitos a intervenções de terceiro contratado pela autora; (iii) a invalidade do laudo pericial unilateral; e (iv) a necessidade de procedência da reconvenção, ante a comprovação dos serviços extras realizados.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 19659874, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, ressalto que
MARLUCIA MOTTA RIZZI
ajuizou
“ação ordinária”
em face de
LABIRINTUS AUTO-SERVIÇO E CONSTRUTORA LTDA
e
BIANCA CARLA CALIMAN GOMES
.

A autora relata, em síntese, que: (i) adquiriu um pequeno terreno, localizado na Rua Canela, s/n, quadra n. 28, Lote n. 19, Pontal do Ipiranga, a cidade de Linhares-ES, tendo contratado a empresa ré, através da segunda requerida, na condição de engenhara civil, visando a construção de um imóvel residencial; (ii) o contrato pactuado entre as partes previa que a empresa forneceria o material e a mão de obra para construção do imóvel, nos termos da cláusula primeira, cujo montante total perfazia a quantia de R$ 33.994,00 (trinta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais), ao passo que o valor foi integralmente pago, e pactuado a entrega para o início do ano de 2018; (iii) as rés agiram com negligência e imperícia, pois constatada a existência de falhas e defeitos na construção, inclusive ocultos, tanto no aspecto da estética quanto da segurança, saúde e solidez do imóvel, motivo pelo qual admitiu outra empresa visando a feitura de uma nova contratação emergencial, com o objetivo de resguardar alguns dos investimentos realizados, mediante a exclusão das requeridas.

Basicamente diante de tais fatos, pugna sejam as requeridas condenadas ao pagamento de danos materiais, na quantia de R$ 41.512,00 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais), danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como na obrigação de fazer consistente na reforma da imóvel, na forma do contrato.

As rés, ao contestarem e reconvirem (fls. 124/142), arguiram a ilegitimidade passiva da engenheira e sustentaram a inexistência de nexo causal, atribuindo os defeitos a intervenções indevidas de um pedreiro contratado pela autora após a entrega da obra original.

Em sede de reconvenção, pleitearam o recebimento de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) referentes a serviços extras (fossa, padrão de energia e pontos adicionais) que não teriam sido quitados.

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 41.512,00 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais) a título de danos materiais, indeferir o pleito de danos morais e rejeitar a cobrança dos serviços extras por considerar as mensagens eletrônicas apresentadas como provas insuficientes, ante a ausência de ata notarial.

Irresignadas, as requeridas, ora apelantes, interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar as matérias nele veiculadas.

A segunda apelante, Bianca Carla Caliman Gomes, suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a relação contratual estabelecida pela autora deu-se exclusivamente com a pessoa jurídica
LABIRINTUS AUTO-SERVIÇO E CONSTRUTORA LTDA
, figurando ela, pessoa física, apenas como “indicadora” da empresa de seu genitor.

Entretanto, tal tese não resiste a uma análise detida dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e das normas que regem a responsabilidade técnica profissional.

Tratando-se de inequívoca relação de consumo, incide o princípio da solidariedade previsto no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do CDC, que estabelecem que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços e contribuem para a causação do dano respondem solidariamente pela reparação.

Ainda que o contrato principal tenha sido firmado com a construtora, a Engenheira Bianca atuou como peça fundamental na prestação do serviço técnico.

Ora, ao subscrever a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA/ES (fl. 22), a profissional assumiu publicamente e perante o órgão de classe o múnus de garantir a higidez técnica da obra. A responsabilidade técnica não é uma mera formalidade administrativa, mas um vínculo jurídico-legal que vincula o profissional ao resultado final do empreendimento.

Ademais, embora o artigo 14, § 4º, do CDC preveja que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, tal dispositivo não exclui a legitimidade do profissional para figurar no polo passivo. Pelo contrário, confirma que o engenheiro, ao agir com imperícia ou negligência na fiscalização e execução (fatores estes que compõem o mérito e serão analisados oportunamente), deve responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

No caso concreto, a própria apelante admitiu em seu depoimento pessoal que realizou o acompanhamento e a fiscalização integral da construção.

Assim, para o consumidor, a figura da engenheira confunde-se com a própria execução do serviço, aplicando-se, inclusive, a teoria da aparência, uma vez que ela se apresentou como a detentora do conhecimento técnico necessário para a viabilização da obra.

O entendimento da jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o engenheiro responsável pela fiscalização de obra responde solidariamente com a construtora por vícios de construção, especialmente quando sua conduta omissiva ou comissiva contribui para o dano estrutural. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1 . APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CONDENANDO OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CONSISTENTES NOS REPAROS JÁ EFETUADOS, RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA PAGOS E MONTANTE NECESSÁRIO PARA REPARAÇÃO DOS DEMAIS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1 . HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E NOVA PERÍCIA;
(II) ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE UM ATUOU COMO MERO FUNCIONÁRIO DA CONSTRUTORA E O OUTRO APENAS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO FORMAL;
(III) MÉRITO QUANTO À EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NEXO CAUSAL E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL, POIS A CONTROVÉRSIA SOBRE VÍCIOS CONSTRUTIVOS É DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA, CUJA COMPROVAÇÃO SE DÁ POR MEIO DE PERÍCIA DE ENGENHARIA, SENDO A PROVA ORAL DESPICIENDA PARA ATESTAR A QUALIDADE TÉCNICA DA OBRA OU A ORIGEM DAS PATOLOGIAS .2. A NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO SE CONFIGURA, POIS A SOLUÇÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PERMITIR A FORMULAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES MOSTROU-SE ADEQUADA PARA HARMONIZAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO DO RÉU TARDIAMENTE INCLUÍDO COM A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
3. A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS ESTÁ CONFIGURADA, POIS AMBOS INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO EM RELAÇÃO DE CONSUMO, RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, CONFORME ART . 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, § 1º, DO CDC.
4. O RÉU QUE ATUOU COMO VENDEDOR E REPRESENTANTE DA CONSTRUTORA RESPONDE PELA TEORIA DA APARÊNCIA, POIS GEROU CONFIANÇA LEGÍTIMA NOS CONSUMIDORES, SENDO SUA ATUAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO .
5. O ENGENHEIRO QUE ASSINA A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ASSUME PERANTE A SOCIEDADE A GARANTIA DE QUE A OBRA SEGUE AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE, NÃO SENDO SUA RESPONSABILIDADE MERAMENTE BUROCRÁTICA, MAS TÉCNICA E DE RESULTADO.
6. A PROVA PERICIAL É ROBUSTA E CONCLUSIVA, CONSTATANDO MÚLTIPLOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS DECORRENTES DE FALHAS EXECUTIVAS, USO INADEQUADO DE MATERIAIS E DEFICIÊNCIA DE TÉCNICAS CONSTRUTIVAS, CARACTERIZANDO DEFEITOS DE ORIGEM ENDÓGENA . 7. O FATO DE O IMÓVEL INTEGRAR O PROGRAMA HABITACIONAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NÃO CONFERE AO CONSTRUTOR LICENÇA PARA ENTREGAR PRODUTO DEFEITUOSO, INSEGURO OU INABITÁVEL, POIS AS NORMAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA E OS PRINCÍPIOS DO CDC APLICAM-SE INDISTINTAMENTE A QUALQUER EDIFICAÇÃO. 8. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É DEVIDA, POIS NÃO SE TRATA DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, MAS DA ENTREGA DE IMÓVEL COM VÍCIOS OCULTOS GRAVES QUE COMPROMETEM A SALUBRIDADE E SEGURANÇA DA FAMÍLIA, SENDO O VALOR FIXADO ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE .IV. DISPOSITIVO E TESE:APELO NÃO PROVIDO.TESE DE JULGAMENTO: 1. O VENDEDOR QUE SE APRESENTA COMO REPRESENTANTE DA CONSTRUTORA E O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DIRETA NA EXECUÇÃO MATERIAL DA OBRA, SENDO O NEXO CAUSAL PRESUMIDO PELA INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO EM RELAÇÃO DE CONSUMO .___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, ARTS. 6º, VIII, 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 25, § 1º; CC, ARTS. 265, 944; CPC, ARTS. 370, 485, VI, 487, I, 85, § 11; LEI Nº 6 .496/77.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO ARESP N. 2.087 .514/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, J. 26/2/2024; STJ, AGINT NO ARESP N . 2.388.063/MG, REL. MIN . TEODORO SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, J. 13/5/2024; STJ, ARESP N. 2.485 .992/RJ, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 17/11/2025; STJ, RESP N . 2.199.676/RJ, REL. MIN . MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, J. 17/11/2025. (TJ-RS - Apelação: 50002581320168210095 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 05/03/2026, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2026)

Ementa: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. II - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA DA EMPRESA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA . NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA DO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA ENCARREGADO DE SUPERVISIONAR A CONSTRUÇÃO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE A CONSTRUTORA E O ENGENHEIRO.
III - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO . POSSIBILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA ESTIPULADA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE, POR EQUIPARAÇÃO, À EMPRESA CONSTRUTORA. SIMETRIA NECESSÁRIA A SER PRESERVADA ENTRE AS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS . IV - INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA. MARCO EXPRESSAMENTE ESTIPULADO PELOS CONTRATANTES. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE . CONTRATO HÍGIDO. V - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PANDEMIA DE COVID-19 . ALEGADA EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. CIRCUNSTÂNCIAS APENAS ALEGADAS. AUSÊNCIA DE NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO. PRETENDIDA ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR . IMPOSSIBILIDADE. VI - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS . 1. Contrato de empreitada para prestação de serviços de arquitetura, engenharia e de construção civil. Ajuste firmado com cláusula para fornecimento de materiais pelos contratados.
Relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os contratantes dos serviços se qualificam como consumidores, enquanto a empresa construtora e o engenheiro responsável técnico pela obra se qualificam como fornecedores (arts. 2º e 3º do CDC).

2. No que tange ao engenheiro responsável técnico pela obra, a legislação consumerista estabelece, no § 4º do art. 14, a responsabilização civil subjetiva dos profissionais liberais ao estatuir: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, o que significa que o engenheiro em uma obra responde pelos danos a que seu erro der causa, seja por má-fé, seja por imperícia, imprudência ou negligência . Já a empresa construtora responde objetivamente pela qualidade dos serviços que prestar, conforme disciplina o caput do art. 14 do citado Diploma legal. Imperando esse conjunto normativo, o qual reúne regras protetivas de ordem pública e interesse social, havendo vícios construtivos, ainda que advindos da má qualidade do material empregado e de falhas na execução do projeto, respondem solidariamente a empresa construtora e o engenheiro responsável técnico pelo estudo, projeto, direção , fiscalização e construção da obra, uma vez que integrantes da cadeia de fornecedores. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC, e do art. 942 do Código Civil, que dispõe responderem solidariamente pela reparação da ofensa, quando tiver mais de um autor, todos os que a ela deram causa
. 3 . Não se confundem a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Assim, pode e deve ser imposta a sanção livremente pactuada entre os contratantes para a hipótese de inexecução total ou parcial da avença, uma vez que resolvido o ajuste firmado por inadimplemento em que incorreram solidariamente a empresa construtora e engenheiro responsável técnico pela obra. Imperativo, portanto, reconhecer a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 408 do CC que estipula: ?incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora? . 3.1. Corretamente andou o juízo de primeiro grau ao aplicar, por equiparação, a penalidade estipulada apenas em favor da empresa ré, contratada para executar a elaboração de projeto e construção da obra. Sob pena de abusividade do ajuste firmado e de modo a garantir a igualdade de tratamento entre os contratantes, bem como o equilíbrio da relação negocial que ajustaram entre si, deve incidir em desfavor da construtora a multa compensatória somente prevista em desfavor do consumidor pela paralisação da obra . 4. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 5 . Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas, de maneira a impossibilitar, sem a demonstração cabal de abusividade, a alteração unilateral do parâmetro objetivo de início da avença. 6. De acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5º do artigo 28 do CDC para as relações de consumo, o véu da personalidade jurídica deve ser levantado somente quando se constituir em obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 8 .1. Caso em que inaplicável a desconsideração, porquanto, a demanda ainda não transitou em julgado, não se instaurou cumprimento de sentença e tampouco houve comprovação de obstáculo ao pagamento por parte da pessoa jurídica ou existência de fraude, notadamente quando o valor devido ainda está sendo discutido judicialmente. 7. Inexistindo elementos probatórios que convirjam no sentido de que os efeitos deletérios advindos da disseminação do vírus da Covid-19 possam ter afetado a atividade de empresa construtora a ponto de permitir a alforria de suas obrigações contratuais, não é permitido utilizar o pretexto da pandemia para postergar a entrega da obra ou justificar o inadimplemento incontroverso a que deu causa, eis que livremente assumiu os riscos da atividade que realiza . 8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Honorários redistribuídos e majorados. (TJ-DF 0727063-52.2021.8.07 .0001 1808242, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

RECURSO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO, PORÉM COM VALOR INSUFICIENTE . DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO. A parte interpôs o recurso de apelação e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judicial. Indeferido o pedido e concedido o prazo para efetuar o recolhimento do preparo, a recorrente o fez em valor insuficiente, daí decorrendo o reconhecimento da deserção . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE REJEITA. RECURSO DO DEMANDADO IMPROVIDO . Não há fundamento para se cogitar de inépcia da inicial, pois houve adequada formulação da causa de pedir e do pedido, sem qualquer dificuldade para o exercício pleno do direito de defesa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENGENHEIRO PELOS DANOS OBSERVADOS NO IMÓVEL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO ERA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO OU EXECUÇÃO DA OBRA . CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE SEGURO PARA PERMITIR A CONCLUSÃO DE QUE HAVIA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E HOUVE FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REPARAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA . RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. A prova produzida permite a conclusão de que o engenheiro réu era responsável pela fiscalização da obra e que houve falha estrutural na execução. Nesse contexto, há responsabilidade solidária pela reparação, porque figura na relação de causalidade
. 2. Os elementos apresentados nos autos demonstram os valores despendidos pela autora, sendo insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização respectiva a impugnação genérica formulada nas razões recursais. 3. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela autora não se limitou a simples transtorno . Não se trata de uma simples situação de desconforto, mas de efetivo sofrimento da alma, fator que evidencia a ocorrência de lesão extrapatrimonial, a justificar o acolhimento do pleito de reparação. 4. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DA CORRÉ E IMPROVIMENTO DO APELO DO DEMANDADO . ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO RECURSAL. OBSERVAÇÃO FEITA. À luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016741-50 .2021.8.26.0071 Bauru, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 25/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

A legitimidade passiva decorre, portanto, da relação de causalidade entre as atribuições técnicas da profissional e os vícios apontados na exordial (infiltrações, falhas estruturais em treliças e fiação elétrica irregular).

Destarte, evidenciada a participação direta da segunda apelante na cadeia de consumo na qualidade de responsável técnica, sua manutenção no polo passivo é medida que se impõe para assegurar a efetiva reparação dos danos.

Prosseguindo, adentra-se ao cerne da lide propriamente, que consiste em verificar a responsabilidade das requeridas pelos danos estruturais no imóvel da autora e o dever de indenizar os prejuízos materiais suportados.

A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O construtor, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos defeitos decorrentes da execução da obra, independentemente de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, para se eximirem da responsabilidade, caberia às apelantes a prova inequívoca de uma das causas excludentes do nexo causal (art. 14, § 3º, do CDC), quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação de indenização por defeitos construtivos em imóvel residencial, adquiridos no âmbito de relação de consumo. O juízo de origem manteve a distribuição da prova conforme o art. 373 do CPC . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base na legislação consumerista, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações quanto à existência de vícios na construção. III . Razões de decidir 3. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, é aplicável o art. 6º, VIII, do CDC. 4 . Presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova: (i) hipossuficiência da parte autora diante da complexidade técnica da matéria; e (ii) verossimilhança das alegações, reforçada por declaração da parte ré sobre a existência de defeitos. 5. A nomeação de perito judicial não afasta a regra de inversão prevista no CDC, pois não substitui a distribuição dinâmica do ônus probatório.
6 . Conforme o art. 14, § 3º, do CDC, compete ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.
IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova, incumbindo à parte ré a demonstração da inexistência de vícios construtivos. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não sendo afastada pela mera designação de prova pericial. 2 . Compete ao fornecedor, nos termos d o art. 14, § 3º, do CDC, demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46183171820258130000, Relator.: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS E DOCUMENTOS DA INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra de reforma de residência (ID nº 133412238), e desta forma se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3º, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. 2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade. 3 . Assim pelas fotografias juntadas pela autora/recorrida e ausência de impugnação pela embargada do alegado e seus documentos, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.
4. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC
. 5. Procedente os pedidos da inicial para determinar a extinção da execução em apenso. 6. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006094-75.2014.8.11 .0006, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

As apelantes sustentam que os vícios decorreram de intervenções de um terceiro (pedreiro) contratado pela autora. Todavia, tal alegação exigiria prova técnica robusta para desvendar a origem dos danos (se congênitos à construção ou supervenientes às reformas).

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial imobiliário apresentado pela autora (fls. 13/99), embora produzido unilateralmente, ganha especial relevância por não ter sido contraposto por prova de igual quilate.

O referido documento, instruído com vasta documentação fotográfica, é categórico ao apontar, por exemplo (fl. 17): (i) falhas estruturais, tal como a inexistência de cintamento e vergas em vãos de portas e janelas; (ii) instalações elétricas com emendas internas proibidas e risco de curto-circuito; e (iii) defeitos de execução, tal como telhado mal encaixado gerando infiltrações diretas na laje e uso de areia em substituição ao concreto em pontos de sustentação.

Ora, a tese apresentada pelas requeridas de inexistência de nexo causal e o dever de indenizar, ao meu sentir, carece de verossimilhança diante da gravidade dos defeitos relatados, que são de natureza estrutural-primária.

Ademais, é dever do construtor entregar a obra em condições de habitabilidade e segurança. O artigo 618 do Código Civil estabelece uma garantia de solidez e segurança que foi flagrantemente violada no caso concreto. Vejamos a sua redação:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Dessa forma, entendo que a alegação de que os vícios decorreram de intervenções de terceiro contratado pela apelada, carece de substrato probatório mínimo, não ultrapassando o campo das meras conjecturas.

Outrossim, em se tratando de responsabilidade técnica por danos estruturais e vícios de execução, caberia às apelantes a prova técnica pericial capaz de segmentar a origem dos danos e demonstrar que as falhas apontadas no laudo — como, por exemplo, a ausência de cintamento e irregularidades graves na fiação primária — foram causadas por reformas supervenientes e não pela construção original.

Contudo, as recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, § 3º, do CDC, consequentemente, prevalece o nexo de causalidade entre a conduta omissiva na fiscalização técnica e os danos congênitos à obra, sendo insuficiente a narrativa genérica de culpa de terceiro para romper o liame de responsabilidade das construtoras.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios vem decidindo nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHAS NA EXECUÇÃO DE OBRA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de dupla apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou os réus ao pagamento de reparações financeiras por falhas na execução de uma obra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os danos materiais reconhecidos na sentença correspondem às falhas técnicas constatadas na execução da obra; (ii) verificar a responsabilidade do engenheiro e da empresa contratada para a execução da obra; (iii) avaliar a procedência do pedido de indenização por danos morais, formulado pela autora em razão das falhas na obra e abandono desta . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença reconheceu falhas na execução da obra, condenando os réus ao pagamento de indenizações por uso inadequado de materiais e execução defeituosa.
4 . O laudo pericial confirmou que o engenheiro e a empresa contratada agiram com má execução e supervisão da obra, sendo solidariamente responsáveis pelos danos. 5. As provas apresentadas não afastaram a responsabilidade solidária entre os réus
. 6 . O pedido de indenização por danos morais foi acolhido, considerando-se a frustração, transtornos e angústias experimentados pela autora, que não pôde usufruir do imóvel conforme o esperado. IV. TESE 7. Tese de julgamento: "1 . A responsabilidade por falhas na execução de obras é solidária entre os prestadores de serviços envolvidos, nos termos do CDC. 2. A má execução e abandono de obras configuram dano moral indenizável. V . NORMAS E PRECEDENTES CITADOS 8. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art . 405. 9. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível n. 5036346-50 .2018, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 5ª Câmara Cível, julgado em 25/04/2022. VI . DISPOSITIVO Recurso da 1ª apelante conhecido e parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de reparação por danos morais. Recurso do 2º apelante conhecido e desprovido. (TJ-GO 02722222720058090051, Relator.: LILIANA BITTENCOURT - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS [ENGENHEIRO E CONSTRUTORA] . [1] ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ACOMPANHADO DO PAGAMENTO DO PREPARO. ATOS INCOMPATÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, DO RECLAMO DO CORRÉU [ENGENHEIRO] . [2] MÉRITO. [2.1] PLEITOS
RECURSAIS COMUNS: RESPONSABILIDADE DA APELADA QUANTO AOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM RAZÃO DE AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL SEM OBSERVÂNCIA DO PROJETO E SEM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. PLEITO SUBSIDIÁRIO: RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO OUTRO CORRÉU NA INSURGÊNCIA DO ENGENHEIRO . CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. DEFEITOS RECONHECIDOS EM PROVA PERICIAL. ENGENHEIRO CONTRATADO PARA REALIZAR PROJETO. CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA . FALTA DE FISCALIZAÇÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. LAUDO SUFICIENTE E BEM ESCLARECIDO. CONCLUSÃO DE QUE OS VÍCIOS DECORREM DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELOS RÉUS .
PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A PROVA TÉCNICA QUANTO À MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. E FALTA DE FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA. [2.3] INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA . EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR DE CARACTERÍSTICAS POPULARES EIVADA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESCASO DOS RÉUS. BUSCA EXCLUSIVA PELA ISENÇÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA . [3] RECURSOS CONHECIDOS [EM PARTE AQUELE DO ENGENHEIRO] E DESPROVIDOS. (TJ-SC - Apelação: 03016708420158240016, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 17/12/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO CONSTRUTIVO - RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO E PROJETO - ALEGAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE LIMITAÇÃO À ÁREA RESIDENCIAL - VÍCIO NO MURO DE ENTORNO - COMPROVAÇÃO DE SOLIDARIEDADE - ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA CONFIRMADA. A prestação dos serviços de engenharia fica condicionada à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) pelo serviço correspondente, nos termos do que preleciona o art. 1º da Lei nº 6 .496/77.
Quando a instrução probatória demonstra o duplo papel do responsável técnico (Engenheiro projetista e executor integral da obra residencial) sua responsabilidade é solidária ao construtor pelos vícios que afetam a solidez e a segurança do imóvel, conforme a legislação civil. A ausência de fiscalização, nesse contexto, representa uma falha no cumprimento das obrigações profissionais, passível de configurar a culpa "in vigilando"
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50021775920188130525, Relator.: Des .(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2025)

No que tange à tese defensiva de que a obra teria sido entregue em estrita observância ao pactuado, tal alegação confronta diretamente a realidade fática documentada nos autos.

Como dito, o acervo probatório, em especial o laudo técnico e os registros fotográficos, evidencia que, embora a estrutura física tenha sido erguida, a entrega não se deu de forma satisfatória ou habitável, ante a presença de vícios estruturais e de segurança que denotam o descumprimento dos deveres anexos de qualidade e eficiência.

Em tipos de contratos como o entabulado entre as partes, a obrigação do construtor não é apenas de meio, mas de resultado, de sorte que a mera conclusão das etapas físicas da obra, quando eivadas de defeitos que comprometem a solidez e a finalidade do imóvel, não configura o adimplemento perfeito da obrigação, mantendo hígido o dever de indenizar os custos necessários à adequação do bem ao padrão de segurança e funcionalidade legitimamente esperado pela consumidora.

Aliás, por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença objurgada:

“Denota-se do documento juntado ao feito, e denominado de contrato de prestação de serviços, em sua cláusula primeira que o objeto do presente contrato consiste no fornecimento de material e mão de obra para construção de uma casa na metragem de 36m2 mais 18m2 de varanda localizada no Bairro Pontal do Ipiranga, nessa cidade, de propriedade da contratante, ora requerente, de acordo com as etapas nela descritas, em especial, a construção de infraestrutura em canaletas de concreto.

Em audiência de instrução e julgamento (termo acostado no ID 44259842) o representante legal da empresa ré arguiu que não foi contratado entre os litigantes a realização de infraestrutura, sapatas e obra estrutural, uma vez que elas foram voluntariamente erigidas pela construtora, ou seja, a primeira ré construiu 12 (doze) colunas na residência em litígio. Contudo, sua afirmação não se apresenta suficiente para refutar a prova documental juntada ao feito (fls. 170/172), e vai de encontro com o depoimento pessoal da outra representante legal da empresa, sendo ela, Bianca Carla Caliman Gomes.

Isso porque, Bianca sustenta que: i) labora na requerida como engenheira civil desde 2016, e foi a responsável pela fiscalização da construção em sua forma integral, tendo inclusive assinado os documentos necessários junto ao CREA; ii) foram construídas sapatas no terreno arenoso.

De igual forma, a testemunha José Carlos Gonçalves de Oliveira afirmou em juízo que laborou como mestre de obras na construção do imóvel e que foram construídas 08 (oito) sapatas na casa e 03 (três) ou 04(quatro) na varanda, já que um imóvel edificado em terreno localizado na praia necessita da colocação de sapatas para não desmoronar”.

No que concerne à tese de invalidade do laudo pericial imobiliário, sob o argumento de que fora produzido de forma unilateral e a pedido de terceiro estranho à lide, razão não assiste às apelantes.

No sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o magistrado pode valer-se de laudo particular quando este se apresenta devidamente fundamentado e instruído com registros fotográficos elucidativos que demonstram a realidade física do imóvel.

Ademais, as recorrentes não apresentaram contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões ali expostas, limitando-se a impugnações genéricas.

Ressalte-se que a alegada invalidade por ter sido o laudo solicitado por terceiro não subsiste, uma vez que o objeto da perícia é o imóvel objeto do contrato e os vícios nele existentes, sendo irrelevante quem figurou como solicitante administrativo do documento, desde que seu conteúdo reflita a realidade dos danos suportados pela consumidora.

Assim, diante da inexistência de robusta prova em sentido contrário, o laudo acostado à inicial revela-se prova legítima e idônea para alicerçar o convencimento jurisdicional.

Por fim, as apelantes buscam a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente a reconvenção, cujo objeto é a cobrança de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) relativos a serviços executados para além do escopo original do contrato de construção (instalação de fossa, padrão de energia, pontos extras de hidráulica e elétrica).

O juízo de origem rejeitou a pretensão sob o argumento de que os “prints” de mensagens eletrônicas, desacompanhados de ata notarial, seriam provas inidôneas.

Contudo, tal entendimento, a meu sentir, merece reparo, porquanto excessivamente formalista e dissociado do conjunto probatório.

No sistema do CPC (art. 369), todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos.

Ora, a ausência de ata notarial (art. 384 do CPC) não retira, por si só, a força probante de mensagens eletrônicas ou diálogos em aplicativos, desde que o seu conteúdo seja verossímil e encontre respaldo em outros elementos dos autos, senão vejamos:

Ementa: Apelação cível. Relação de consumo. Associação de proteção veicular. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor . Oferta vinculante. Coparticipação reduzida.
Provas digitais. Prints de WhatsApp . Admissibilidade. Boa-fé objetiva e transparência.
Recurso não provido. I . Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que reconheceu a natureza consumerista da relação e determinou o cumprimento da oferta de coparticipação reduzida para 8%, comprovada por mensagens eletrônicas, afastando cláusula contratual que previa percentual superior. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se o código de defesa do consumidor se aplica às associações de proteção veicular; e (ii) decidir se provas consistentes em trocas de mensagens por aplicativos seriam idôneas para comprovar as alegações do consumidor. III. Razões de decidir: 3. As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às associações de proteção veicular, dada a similitude com contratos de seguro . 4. A oferta vincula o fornecedor e integra o contrato, sendo nulas cláusulas que a contrariem.
5. As mensagens eletrônicas, inclusive capturas de tela de aplicativos, constituem meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico, especialmente quando não há impugnação específica e se verifica autenticidade
. 6. A interpretação restritiva da admissibilidade dessas provas vulneraria a proteção do consumidor e os princípios da boa-fé e transparência. IV. Dispositivo 7 . Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 30, 35, I, 46 e 51, XV; CPC 131 e 369. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0749603-89 .2024.8.07.0001, Relator.: Des . Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 30/09/2025; TJDFT, Recurso Inominado nº 0719941-40.2025.8 .07.0003, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 26/11/2025. (TJ-DF 07122135120258070001 2086389, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/02/2026, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS . INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL
. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de mútuo verbal, sob alegação de ausência de prova suficiente da relação jurídica e do inadimplemento. 2. A recorrente apresentou conversas de WhatsApp e recibo de corretagem como início de prova documental, além de alegar cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução. 3 . O recorrido não apresentou contestação, sendo certificado nos autos os efeitos da revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as mensagens eletrônicas apresentadas pela recorrente configuram início de prova documental apta a demonstrar a existência do mútuo verbal e o inadimplemento; (ii) definir se há cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (iii) analisar o pedido de indenização por danos morais decorrente do inadimplemento contratual .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As mensagens eletrônicas constantes nos autos revelam reconhecimento do débito por parte do recorrido, configurando início de prova documental nos termos do art. 369 do CPC . A jurisprudência admite a validade de mensagens eletrônicas como meio de prova, desde que não impugnadas de forma específica
. 4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela recorrente, especialmente quando corroborados por prova documental. Não há nos autos elementos que indiquem pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, ônus que incumbia ao recorrido (art . 373, II, do CPC). 5. Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução. 6 . O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento. No caso concreto, não há prova de violação a direito da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O contrato de mútuo verbal pode ser comprovado por início de prova documental, incluindo mensagens eletrônicas, desde que idôneas e não impugnadas de forma específica. 2 . A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, especialmente quando corroborados por prova documental. 3. O inadimplemento contratual não caracteriza dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 107, 586, 389, 395, 927; CPC, arts. 344, 369, 371, 373, 434; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 6º, 55 . Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Recurso Inominado Cível nº 00006020920238178223, Rel. Fernanda Pessoa Chuahy de Paula, j. 22.08 .2025; TJ-AM, Apelação Cível nº 0631375-86.2017.8.04 .0001, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 13.12 .2023. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08022036620248205129, Relator.: PAULO LUCIANO MAIA MARQUES, Data de Julgamento: 28/04/2026, 3ª Turma Recursal)

No caso em tela, a existência de serviços extras não foi objeto de negativa peremptória e fundamentada pela apelada. Pelo contrário, o orçamento acostado à fl. 167 discrimina detalhadamente os itens excedentes, totalizando R$ 8.015,00 (oito mil e quinze reais).

Ademais, a análise do extrato bancário juntado à fl. 166 confirma que a autora efetuou dois pagamentos em novembro de 2017 (R$ 1.790,00 e R$ 3.210,00), que somam exatamente R$ 5.000,00. Ora, esse valor é estranho ao contrato original e coincide com o pagamento parcial do orçamento de extras apresentado pelas rés.

Assim, uma vez demonstrada a prestação do serviço excedente e o pagamento apenas parcial por parte da consumidora, a manutenção da improcedência da reconvenção configuraria evidente enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Subtraindo-se o valor comprovadamente pago (R$ 5.000,00) do montante orçado e executado (R$ 8.015,00), remanesce o saldo de R$ 3.015,00. Tal crédito em favor das apelantes é certo e exigível, devendo ser reconhecido para permitir a justa compensação com o valor da condenação principal.

Pelo exposto, a sentença deve ser reformada neste ponto para julgar procedente o pedido reconvencional.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para
reformar parcialmente
a r. sentença de primeiro grau nos seguintes termos: (i) julgar procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) a favor das rés, referente ao saldo remanescente dos serviços extras executados, devendo a integralidade do valor da condenação ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e (ii) autorizar a compensação de créditos e débitos entre as partes, nos moldes do art. 368 do Código Civil, devendo o acerto de contas ocorrer em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

Diante da reforma para procedência total do pleito reconvencional, inverto o ônus sucumbencial deste capítulo, condenando a autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios em favor do patrono das rés, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação reconvencional.

Por fim, mantenho os demais pontos da r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.